Tribunal: CARF
Processo: 10480.914341/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914341/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.608 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO PLEITEADO
PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. RECURSO QUE NÃO
SE CONHECE.
Na medida em que o Recorrente em nada enfrenta a decisão da DRJ e apenas
confirma e reafirma o seu conteúdo decisório que concluiu por inexistir direito
creditório, não mais existe lide a ser dirimida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914341/2009-17
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.608 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914341/2009-17

Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional em Recife (PE) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da compensação realizada do
crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL - pagamento a maior de estimativa
relativo a julho de 2007 com débito de IPI (cód. Receita 5123), relativo a março de 2009.
Por meio do Despacho Decisório da fl. 05, a DRF de origem não reconheceu o
direito creditório e não homologou a compensação ao fundamento de que, não obstante ter sido
localizado o pagamento, fora o mesmo integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação do débito informado no PER/
DCOMP.
Apresentou-se impugnação, às fls. 11 a 13, contrapondo-se, em síntese, não
restariam dúvidas de que existiria crédito a favor do interessado no montante de R$ 180.152,30,
decorrente de pagamento a maior de estimativa de CSLL relativa a julho de 2007, o que restaria
evidenciado da leitura da DCTF retificadora, referente ao citado mês (doc.09), e da DIPJ. De
sorte que, concluiu-se, outro caminho não haveria a não ser a homologação da compensação.
O acordão ora recorrido (11-34.985 – 3a Turma da DRJ/REC), recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “Correto foi o
posicionamento da DRF. Não poderia a autoridade a quo, com efeito, ao tempo do decisório, ter
reconhecido crédito algum, uma vez que o pagamento estava integralmente alocado a débito
regularmente confessado pelo sujeito passivo em DCTF — a DCTF retificadora trazida à
colação (fl. 50), onde resta consignada a inexistência de débito de CSLL no mês de julho de
2007, foi apresentada (09/11/2009) após o Despacho Decisório (07/10/2009). E, não sendo
líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua compensação
para extinguir débitos do sujeito passivo”.
Às fls. 176 dos autos, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, alegando em
síntese:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.608 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914341/2009-17

a) Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade a Recorrente
analisando a documentação pertinente constatou a inexistência do crédito
de CSLL que se pretendia usar na presente DCOMP, no valor de R$
180.152,30;
b) Objetivando regularizar não apenas o débito que se pretende compensar
através da compensação ora discutida, qual seja R$ 29.995,32, mas todo o
débito de IPI referente à competência de Mar/2009, qual seja R$
878.517,19, a ora Recorrente efetuou 03 novas compensações, que
correspondem ao valor total do débito de IPI do período, conforme se
observa da declaração de débitos e crédito tributários federais;
c) Portanto, não restam dúvidas de que a compensação ora discutida perdeu o
seu objeto, uma vez que todo débito de IPI da competência de Mar/2009
foi devidamente quitado através do PER/DCOMP;
d) Conclui que mesmo com a não homologação do presente PER/DCOMP
não há débito a cobrar, razão pela qual requer o cancelamento de qualquer
cobrança.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou erro na sua
apuração que ocasionou recolhimento a maior e o alegado direito creditório.
A DRJ indeferiu a manifestação sem fazer análise efetiva do crédito por entender
que o contribuinte não poderia ter retificado a DCTF após o Despacho Decisório.
Apesar de entender ter sido equivocada a decisão da DRJ neste sentido, o fato é
que em sede de Recurso Voluntário o contribuinte não se insurge contra os fundamentos da
decisão recorrida, pelo contrário, ele confessa que revendo os seus documentos contábeis/fiscais
constatou que de fato o crédito não existe. Senão vejamos:

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.608 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.914341/2009-17

Alega ainda a Recorrente que para regularizar o débito compensado no presente
processo teria apresentado novas PER/DCOMPs para compensar todo o débito de IPI, num
montante total de R$ 878.517,19. Defende ter o presente processo perdido objeto.
De fato assiste razão ao contribuinte. Na medida em que o Recorrente em nada
enfrenta a decisão da DRJ e apenas confirma e reafirma o seu conteúdo decisório que concluiu
por inexistir direito creditório, não mais existe lide a ser dirimida.
Ademais, cumpre ressaltar que partilho do entendimento que a competência do
CARF nos processos de PER/DCOMP é a de avaliar o direito creditório pleiteado, determinando
a homologação dos débitos até o limite de saldo disponível.
Desta feita, inexistindo litígio e bem como inexistindo crédito a ser restituído, o
presente processo perde objeto e o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Outrossim, com fundamento no acima exposto, entendo que o pedido realizado de
cancelamento do débito (mesmo que indiretamente) foge da alçada de competência deste
Conselho, sendo providência que deve ser adotada pela Unidade de Origem (de ofício ou
mediante provocação da parte).
E, mesmo que assim não fosse, dos elementos dos autos não é possível confirmar
se de fato o débito objeto da presente PER/DCOMP foi efetivamente incluído e novamente
confessado nas 03 PER/DCOMPs que alega. Isto porque, os valores não guardam nenhuma
correspondência e o contribuinte não trouxe aos autos elementos fiscais e contábeis que
confirmassem que o débito de R$ 29.995,32 estaria de fato inserido no valor de R$ 878.517,19
objeto de outra PER/DCOMP.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital